Tribunal: TJDFT
Processo: 0730381-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.1. A hipótese consiste em examinar em examinar a correção da decisão interlocutória agravada que promoveu a declinação de competência do processo em razão de haver reconhecido, o Juízo singular, a abusividade da cláusula de eleição de foro.2. O instrumento negocial em questão contém convenção a respeito da eleição de foro expressa na cláusula décima sétima, que fixou “a circunscrição especial judiciária de Brasília-DF” como o competente para o trâmite do processo relacionado ao referido negócio jurídico. 2.1. A agravante, ao prestar serviços de educação, se enquadra no conceito de fornecedor, disposto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. A demandada, a seu turno, é utente dos referidos serviços prestados pela instituição financeira, enquadrando-se no conceito de “consumidor” previsto no art. 2o do CDC. 2.2. Nas demandas que envolvem relações de consumo, notadamente aquelas em que o consumidor figura como demandado, a competência do domicílio do consumidor tem sido tratada como absoluta, sendo passível de declinação, de ofício, pelo Juízo. 2.3. Na hipótese a consumidora demandada tem domicílio no município de Valparaíso de Goiás – GO. Assim, é perceptível que desde o primeiro momento a ação deveria ter sido ajuizada no foro do domicílio do consumidor.3. Recurso conhecido e desprovido.